Tribunal: TJES
Processo: 0001932-17.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001932-17.2016.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURY ANTONIO PEREIRA e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001932-17.2016.8.08.0017

APTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDOS:
SANTO MAURY ANTONIO PEREIRA e OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DEVOLUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I – A efetivação de descontos em conta corrente sem a autorização do titular configura uma ilegalidade.

II – O ônus de comprovar a autorização do correntista sobre o débito automático realizado é da instituição financeira, a teor do artigo 373, II do CPC.

III –Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001932-17.2016.8.08.0017

APTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDOS:
SANTO MAURY ANTONIO PEREIRA e OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da sentença que condenou o BANESTES a pagar o importe de R$1.000,00 a título de danos morais, bem como a restituir aos autores/recorridos os descontos ilegais realizados em conta corrente em razão da contratação de seguro por terceira pessoa.

O magistrado singular pontuou que a instituição financeira não comprovou a autorização para a realização dos descontos na conta corrente dos autores, restando, portanto, ilegais os descontos.

Neste momento, penso que deve ser mantida a sentença, na medida em que aplicou o melhor direito ao caso.

Ora, ainda que os descontos tenham sido realizados por muitos anos, ficou comprovado nos autos que a conta corrente aberta pelos autores junto ao Banestes era direcionada apenas para cobrança de seguro de vida e que eram depositadas pequenas quantias apenas para cobrir o débito automático desse contrato, logo, é plenamente plausível que não se tenha uma conferência habitual de extrato pelos titulares.

Outrossim, é de se registrar que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a autorização do consumidor titular da conta corrente para a efetuação da cobrança, o que era de rigor.

Registre-se que o débito ilegal decorreu da contratação de seguro de vida de terceira pessoa que indicou a conta dos recorridos para serem efetuados os descontos, logo, por óbvio, caberia a instituição financeira a demonstração da autorização do titular da conta a ser debitada, sob pena de ser reconhecida a ilegalidade da cobrança, como aqui ocorre.

Como de curial sabença, na esteira do artigo 373, II do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“[...]2. Há basicamente três teorias que procuram explicar qual a finalidade da prova: a) a que entende que a finalidade da prova é estabelecer a verdade; b) a que sustenta ser sua finalidade fixar formalmente os fatos postos no processo; c) a que entende que a sua finalidade é produzir o convencimento do juiz, levando-o a alcançar a certeza necessária à sua decisão . (Didier, Fredie, Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 2014., pag. 55).3. O ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incumbia ao réu, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fato que não ocorreu.4. Recurso conhecido e improvido.[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160139651, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Quanto aos valores, tenho que também nenhuma discussão carece de ser feita, na medida em que o dano moral foi fixado de maneira equânime pelo magistrado singular, não havendo razão para sua redução, assim como a devolução dos descontos, máxime porque o recorrente sequer impugnou a planilha apresentada pelos autores/apelados.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 3% os honorários arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.